Tribunal: TJES
Processo: 5017361-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017361-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENESIO CARDOSO BREDA

AGRAVADO: LEONISTO BREDA NETTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017361-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GENESIO CARDOSO BREDA

AGRAVADO: LEONISTO BREDA NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ATIVIDADE PECUÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACESSO AO CARREADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação possessória, ordenando que o agravante restabelecesse o acesso do agravado a servidão de passagem em imóvel rural, mediante recolocação de arames, para permitir o manejo de gado. A decisão recorrida fundamentou-se na existência de acordo tácito entre as partes quanto ao uso da passagem, firmado desde 2016 e ratificado verbalmente em 2020, bem como na verossimilhança das alegações e no risco de prejuízos irreversíveis à atividade pecuária do agravado, diante da interrupção do acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que assegura ao agravado o uso da servidão de passagem; (ii) estabelecer se a manutenção da decisão agravada compromete o resultado útil do processo ou causa prejuízo irreparável ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida demonstra a presença da probabilidade do direito invocado, uma vez que o contrato informal de concessão de passagem e a divisão verbal da propriedade em condomínio indicam a existência de acordo prévio e tácito quanto ao uso da servidão.

4. A verossimilhança das alegações do agravado é reforçada pela prática usual da atividade pecuária, que exige acesso contínuo ao curral para vacinação, dessedentação e outros cuidados com o gado, cuja interrupção gera risco de dano irreversível.

5. A alegação do agravante de que há outras rotas alternativas não é suficiente, por si só, para afastar os fundamentos da decisão, pois não se comprova, em juízo de cognição sumária, que tais rotas sejam seguras ou adequadas ao trânsito do gado.

6. O acesso do agravado ao carreador vinha sendo exercido pacificamente desde 2016 e ratificado por acordo em 2020, em contrapartida à instalação de aquedutos pelo agravante, revelando situação de posse mansa e justificada.

7. A decisão agravada resguarda a função social da propriedade e a continuidade da atividade econômica rural, sendo reversível e passível de reavaliação no curso do processo.

8. A manutenção da tutela de urgência não compromete o resultado útil da ação principal, nem inviabiliza eventual reconhecimento do direito do agravante, caso comprovado ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de acordo tácito e reiterado quanto ao uso de servidão de passagem configura elemento apto a fundamentar a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência.

2. O risco de prejuízo à atividade pecuária justifica a concessão de medida liminar que assegure o acesso ao carreador, ainda que em caráter provisório.

3. A reversibilidade da medida liminar e a ausência de prejuízo irreparável ao agravante autorizam a manutenção da decisão até julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, arts. 1.378 e 1.385.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017361-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GENESIO CARDOSO BREDA

AGRAVADO: LEONISTO BREDA NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Pre
s
idente.
A decisão agravada tem como fundamento o fato de estar evidenciada a probabilidade do direito do agravado, ao argumento de que o contrato de concessão de passagem (id. 19726943), embora apresente irregularidades formais, indica a existência de um acordo prévio entre as partes sobre o uso da servidão de passagem. E que as alegações do réu acerca da necessidade da utilização da servidão de passagem para cuidados com o gado são verossímeis e compatíveis com as práticas usuais da atividade pecuária.

Concluiu, ainda, restar configurado o perigo de dano caso a antecipação de tutela não fosse deferida liminarmente, eis que a falta de acesso adequado ao carreador (servidão de passagem) tem impedido a realização de cuidados necessários com o gado, como vacinação e outros tratamentos, o que pode resultar em prejuízos significativos e irreversíveis à atividade do agravado.

Colhe-se que na ação originária o magistrado concedeu-lhe, liminarmente (id. 19293118), a reintegração de posse da servidão de aqueduto, permitindo a reconstrução das tubulações danificadas pelo agravado, possibilitando o seu acesso à água.

Outrossim, no curso da ação, outro magistrado que também oficiou no feito e analisando o pedido contraposto na contestação deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado e ordenou que o agravante providenciasse a recolocação dos arames para refazer o acesso da servidão de passagem no prazo de 15 (quinze) dias.

Não obstante também aduza que a propriedade do agravado possui outras saídas em melhores condições para o manejo do gado, o fato é que o vídeo apresentado no presente recurso (id. 1071276) sobre a passagem alternativa, não é capaz, por si só, de infirmar a decisão recorrida, haja vista que não se pode concluir que o local por ele apontado possibilita a passagem do gado sem qualquer risco ou transtorno.

E a falta de acesso adequado ao carreador, com a proteção da cerca de arame, tem impedido que o gado chegue até o curral para dessedentar-se e até mesmo para que receba os cuidados necessários como vacinação e outros tipos de tratamentos.

A necessidade de acesso para o manejo do gado é uma realidade na atividade pecuária, e a interrupção desse acesso pode, de fato, gerar prejuízos.

Como na ação em que exarada a decisão recorrida, agravante e agravado obtiveram êxito no deferimento das tutelas de urgência requeridas, a manutenção da situação no estado em que se encontra até que uma decisão final seja proferida revela-se como a medida mais razoável.

O próprio agravante afirma que (1) é dono de uma propriedade rural em condomínio com seus irmãos Leonisto Breda Netto, agravado, e Pedro Breda, e sempre a utilizaram para a agricultura; (2) na divisão verbal do imóvel rural em condomínio, ajustada em 2020, ficou em uma área sem nascente de água, enquanto seus irmãos ficaram com áreas servidas por nascente; (3) combinaram que o agravante colocaria dois aquedutos através de canos e mangueiras, que levariam água da propriedade de seu irmão Leonisto Breda Netto, até a sua propriedade; (4) em contrapartida, o agravado poderia utilizar um carreador que passa dentro da propriedade do agravante sem qualquer tipo de intervenção ou impedimento.

Destarte, em cognição própria desta fase processual, verifica-se que tanto o uso da nascente como o da servidão de passagem para conduzir o gado até o curral com a existência da cerca de arame, havia sido estabelecida e vinha sendo mantida em comum acordo desde o ano de 2016, tendo sido ratificada ao tempo da divisão verbal do imóvel possuído em condomínio, ajustada no ano de 2020.

A medida adotada na decisão recorrida não causa prejuízo irreparável ao autor, podendo ser revertida a qualquer tempo.

A alegação do agravante de que existem outras saídas para a estrada principal deve ser objeto de prova durante a instrução processual, assim como a efetiva extensão do bloqueio e a relação de causalidade com a alegada perda de animais.

Nesse juízo provisório, e considerando a premente necessidade de acesso para o manejo do gado, que impacta diretamente a subsistência e a atividade econômica do agravado, a manutenção da decisão que visa a garantir a passagem dos animais, mesmo que provisoriamente, mostra-se mais adequada.

Ademais, a possibilidade de reversão da medida em caso de comprovação da desnecessidade no decorrer do processo resguarda os interesses do agravante.

Conclui-se, portanto, que aguardar o julgamento da ação em que exarada a decisão agravada não apresenta risco ao resultado útil do processo, uma vez que a possibilidade de êxito do agravante, ainda que em tese, não será prejudicada se analisada no julgamento do mérito da ação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)